Tribunal: TJSP
Processo: 2242299-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação de rescisão de contrato c.c. indenizatória. Tutela de urgência para compelir o réu a suspender os descontos das prestações relacionadas à operação. Indeferimento. Irresignação improcedente. Ausência de elementos que evidenciem verossimilhança das alegações deduzidas como fundamento do pedido de desfazimento do negócio, vale dizer, o suposto vício

Ementa:
Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Ação de rescisão de contrato c.c. indenizatória. Tutela de urgência para compelir o réu a suspender os descontos das prestações relacionadas à operação. Indeferimento. Irresignação improcedente. Ausência de elementos que evidenciem verossimilhança das alegações deduzidas como fundamento do pedido de desfazimento do negócio, vale dizer, o suposto vício de consentimento em que teria incidido o autor no ato da celebração do negócio. Juiz atrelado à causa de pedir e ao pedido, quer na análise da tutela propriamente dita, quer da tutela antecipada. Situação dos autos, ademais, em que os descontos mensais vêm sendo realizados desde fevereiro de 2023 e em valor diminuto (R$ 31,50) frente ao valor por ele recebido, a título de benefício de prestação continuada. Decisão mantida, ressalvada a possibilidade de o pleito ser analisado em momento ulterior, no âmbito do contraditório e à luz de outras provas.

Deram provimento ao agravo, com observação.